Tribunal: STF
Processo: Rcl 45404
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.